Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709814-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O (Num. 36147983) O Autor do Feito originário requer, em suma, que seja ordenada a citação da parte Ré, a fim de evitar o suposto perecimento do direito pela prescrição. Todavia, entendo que o referido pedido extrapola o objeto do Conflito de Competência em epígrafe, razão pela qual deve ser submetido, se o caso, ao Juiz Suscitante, responsável por apreciar e decidir, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes, conforme decisão de Num. 24640539. Nada a prover, portanto, em relação ao referido pleito. Por outro lado, entendo que a decisão de Num. 25112495, por meio da qual foi determinada a suspensão do julgamento do presente Conflito de Competência até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), nos termos do inciso IV do art. 313 do Código de Processo Civil, merece ser revista, pois, analisando detidamente os autos, constato que, efetivamente, a matéria discutida no Feito originário não se amolda à hipótese discutida no bojo do referido IRDR. Com efeito, no Incidente de Resolução de Demandas no 0702383-40.2020.8.07.0000, foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal de Justiça que discutam a “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Confira-se o dispositivo do voto condutor do acórdão em que se admitiu o referido IRDR e foi determinada a suspensão dos processos, in verbis: “Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento.” O acórdão em referência foi assim ementado: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido.” (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar, ainda, que, em 21/02/2022, houve o julgamento do referido Incidente de Resolução de Demandas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: ‘Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício’. 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência.” (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Todavia, em que pese o posicionamento adotado de antanho, forçoso concluir que o caso dos autos não está abrangido pelo julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), tendo em vista que o presente Conflito de Competência não versa, justamente, sobre a possibilidade do declínio de ofício de competência em favor do Juízo do domicílio do Réu/Consumidor. Ao revés, o consumidor, no caso em questão, figura no polo ativo da demanda e, assim, não pode ser abrangido por eventual tese firmada no bojo do IRDR n° 0702383-40.2020.8.07.0000. Nesse descortino, não há que se falar em suspensão do presente Conflito de Competência até o julgamento do referido IRDR. Com essas considerações, nada a prover em relação ao pedido formulado pelo Autor. Ademais, reconsidero a decisão unipessoal de Num. 25112495, tendo em vista que o presente caso não se amolda ao discutido no IRDR n° 0702383-40.2020.8.07.0000, devendo haver, portanto, o regular processamento do presente Conflito de Competência. Após a publicação, retornem os autos à conclusão. I. Brasília - DF, 05 de julho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator